Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0731915-88.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL - IEPIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DF DESPACHO Após análise da petição inicial verifica-se que a presente impetração possui mesmas partes, causa de pedir e pedido do mandado de segurança n. 731915-88.2022.8.07.0000. Intime-se o impetrante para que se manifeste sobre a existência de litispendência (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora